Tribunal: TJPA
Processo: 0808844-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808844-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSIANE CRISTINA AMADOR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI 11.343/06, C/C O ART. 244-B, DO ECA. 1) MÃE DE FILHOS MENORES - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE. É cediço que, estando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, sendo esta a hipótese dos autos, pois, segundo o magistrado de primeiro grau, a segregação acautelatória da coacta faz-se necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias que delinearam a prática delitiva, sobretudo a quantidade da droga apreendida, qual seja, 387 (trezentos e oitenta e sete) petecas e mais 500 (quinhentos gramas) da substância vulgarmente conhecida por “maconha”. 3) RECOMENDAÇÃO N. 62, DO CNJ – PRIORIZAR A REANÁLISE DA PRISÃO DE MÃES DE FILHOS MENORES.
In casu,
a prisão preventiva da paciente foi devidamente reavaliada pelo juiz de primeiro grau em 21 de agosto de 2021, sendo certo que eventual substituição da sua segregação por domiciliar, sequer foi submetida à análise daquele magistrado até o momento, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 4)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer parcialmente o writ e, nesta parte, denegá-lo
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em videoconferência, aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 27 de setembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Paulo Cleber Maciel Batista Andre em favor de Josiane Cristina Amador da Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

Narra o impetrante estar a paciente segregada por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 20 de agosto de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, alegando, em síntese, fazer a coacta jus à substituição da medida extrema por outras cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, sendo que em razão de ser mãe de dois filhos menores, subsidiariamente, também faz jus à substituição da prisão por domiciliar, mormente porque possui requisitos pessoais favoráveis para tanto, impondo-se, ainda, à observância da Recomendação n. 62, do CNJ.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente recebidos pela então Desembargadora Plantonista Vânia Lúcia Silveira, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as esclareceu devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas se manifestou pelo parcial conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, segundo informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, o pleito de substituição da prisão imposta à paciente por domiciliar, em razão de ser mãe de filhos menores, sequer foi submetido à análise daquele Juízo, de modo a inviabilizar o conhecimento da matéria por esta Corte, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Por outro lado, no que concerne ao argumento de fazer a paciente jus às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, é cediço que quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, daquele mesmo Codex, as referidas medidas mostram-se insuficientes, como é a hipótese dos autos, senão vejamos:

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, bem como daquela que a manteve por ocasião da sua audiência de custódia, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a segregação acautelatória da coacta necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito por ela supostamente perpetrado, evidenciada através das circunstâncias delineadas, pois, segundo esclareceu o magistrado
a quo
em seu
decisum,
a corré “Renara” encontrava-se na companhia de uma menor de idade, trafegando em via pública numa bicicleta, quando foram abordadas por policiais, os quais apreenderam com elas a quantia de 387 (trezentos e oitenta e sete) petecas da substância vulgarmente conhecida por “maconha”, momento em que a adolescente indicou a ora paciente como sendo a traficante que as forneceu o entorpecente, motivo pelo qual os agentes se dirigiram até a residência dela, onde visualizaram que, ao perceber a presença da polícia, a coacta tentou se desfazer de uma barra de meio quilo de “maconha”, jogando-a para o quintal do vizinho, porém acabou por ser apreendida, restando a referida coacta incursa no art. 33, da lei 11.343/06, c/c o art. 244-B, do ECA.

Com efeito, tem-se que a quantidade da droga apreendida, qual seja, 387 (trezentos e oitenta e sete) petecas e mais 500g (quinhentos gramas) da substância atestada por “maconha”, por si só, evidenciam a gravidade concreta do delito, de sorte a justificar a medida extrema imposta à paciente, a fim de se garantir a ordem pública, à luz do art. 312, do CPP, sendo certo, portanto, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes na hipótese.

Por fim, em sua inicial, o impetrante fez alusão à Recomendação n. 62, do CNJ, que em razão da pandemia de COVID-19, estabeleceu diretrizes a serem tomadas pelo sistema de justiça penal e socioeducativo, dentre elas, priorizar à reanálise da prisão de mulheres mãe de filhos menores. Neste contexto, tem-se que além da possibilidade de prisão domiciliar da coacta dever ser melhor analisada primeiramente pela instância
a quo,
a sua prisão preventiva foi devidamente reavaliada por aquele juízo em 21 de agosto de 2021, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido no caso em concreto.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
em parte, e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 04/10/2021